Tribunal: STF
Processo: ARE 1405385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADPF 528. PARCELA DO PRECATÓRIO REFERENTE AOS JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO QUE PREENCHEU OS PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPRIVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido, o qual preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal, com fundamento na firme jurisprudência desta Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é caso de incidência ou não dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, diante da invalidade do contrato celebrado entre as partes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não obstante seja inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Precedentes. 



    4. A Recorrente não trouxe argumentos suficientes capazes de infirmar o decisum recorrido, motivo pelo qual devem ser mantidos os seus fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).